Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28447628, acostaram-se as planilhas de cálculos referentes às anuentes SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA e SÍLVIA HELENA DE SOUZA. O exequente discordou dos valores em razão da ausência de lançamento dos meses de abril/1997 a junho/2002 em relação à substituída SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA (ID 30325796). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 30804260). Pois bem. Consultando nos autos, sobretudo as fichas financeiras colacionadas no ID: 13015235, verifica-se que a substituída SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA faz jus a todo o período exequendo. Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos a SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA, de abril de 1997 a abril de 2002. Observem-se ainda os parâmetros fixados no ID: 28055022. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador